Tribunal: TJDFT
Processo: 0737887-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÂO NÂO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Diante da inexistência de vício a ser sanado no acórdão, observa-se que a embargante busca rediscutir matéria já submetida ao duplo grau de jurisdição.

3. Consideram-se prequestionados os argumentos da embargante para efeito do que prescrevem as súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

4. Embargos de declaração desprovidos.